Tribunal: TJDFT
Processo: 0743331-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR COMPLEXIDADE CAUSA, ACOLHIDA NO JUÍZO DE ORIGEM, AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3o, I, DO CPC. CAUSA MADURA. DANO MATERIAL COMPROVADO. INCONTROVERSA QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 373, II, DO CPC. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, sob o fundamento de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade e necessidade de perícia.
2. A controvérsia recursal incide sobre a competência dos Juizados Especiais, e, no mérito, sobre o dever de a ré indenizar a parte autora o valor dispendido no conserto de geladeira e elevador, tendo vista a alegação de que o dano material decorreu de queda de energia.
3. Inicialmente, identifica-se a ausência de complexidade apta a afasta a competência dos Juizados Especiais; e, a presença de elementos suficientes para o julgamento do mérito, inexistindo, portanto, necessidade de perícia técnica para o julgamento da lide em contexto.
4. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova. Afastada a preliminar de incompetência do juízo acolhida no Juízo de Origem. Sentença anulada.
5. Haja vista a condição em que se apresenta a lide e a suficiência das provas acostados aos autos para o julgamento, não se verifica a necessidade de retorno dos autos à origem. Aplica-se ao caso em tela a teoria da causa madura (Art. 1.013, § 3o, do CPC).
6. No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, pois as partes encontram-se inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Cabimento da aplicação das regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A parte autora logrou comprovar a ocorrência de danos em seus equipamentos eletrônicos, por intermédio de orçamentos realizados por assistências técnicas e notas fiscais referentes aos serviços de reparo (ID 43426680); quantia de R$1.180,00 quanto à geladeira; e valor de R$4.650,00 em relação ao elevador.
8. A ré/recorrente, por sua vez, reconheceu administrativamente o dever de indenizar o dano à geladeira, e comprovou o efetivo pagamento. Contudo, recusou-se a indenizar o conserto do elevador administrativamente, sob o argumento de que o dano na “placa controle OTIS Elevador GECB boar”, isoladamente, sem dano na fonte, não decorre de queda de energia.
9. Em relação ao defeito apresentado pelo elevador, conforme a proposta técnica/comercial da empresa de Assistência Técnica Moderna Elevadores, de 25/03/2022, a inspeção do quadro de comando do elevador mostrou que a placa GECB está inativa e com perda de componentes por subtensão persistente de alimentação.
10. A vistoria prestada pela empresa de assistência técnica Haytec Soluções Verticais, na data de 31/03/2022, também constatou o dano na placa GECEB ocasionado por forte subtensão na entrada de alimentação do equipamento. Não se identifica contradição entre tal vistoria e a informação prestada Haytec Soluções Verticais na data de 05/05/2022, e, sim, complementação de dados.
11. Nesse cenário, não merece prosperar a tese da defesa de que o autor não comprovou relação entre o dano e a perturbação no sistema elétrico. Tal nexo causal encontra-se devidamente demonstrado.
12. Ressalta-se que na esfera judicial caberia à Pessoa Jurídica ré o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II, CPC). No entanto, verifica-se que a réu não apresentou aos autos estudos ou laudos técnicos aptos a demonstrar a impossibilidade de a subtensão causar dano à Placa GECB do Elevador - OTIS.
13. A regra do item 23, c, do Anexo XI, módulo 9, da Resolução Normativa ANEEL 956, de 7 de dezembro de 2021, deve ser interpretada em conjunto com o item 5 do mesmo dispositivo, o qual prevê: As disposições deste Módulo são complementares à legislação e às Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica.
14. Com efeito, o dever de a ré prestar tensão adequada e o Art. 602 e seguintes da Resolução Normativa ANEEL 1000/2021 amparam a indenização por dano material em contexto.
15. Além disso, em relação às resoluções das Agências Reguladoras e a proteção do consumidor posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: [...] 2. O espaço o regulatório das Agências e órgãos públicos não é território sem lei e sem controle, cabendo ao Judiciário - não por opção pessoal do juiz, mas por mandamento constitucional e legal - aferir o efetivo e útil cumprimento das expressivas responsabilidades e competências a eles atribuídas pelo legislador, mormente no que tange ao dever indisponível de proteção de sujeitos vulneráveis e hipervulneráveis, assim como de bens jurídicos preciosos para as presentes e futuras gerações. [...]. (AgInt no AREsp n. 2.122.100/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.).
16. Verificada a ausência de prova apta a demonstrar vícios nos documentos comprobatórios apresentados pelo autor, conclui-se que o dano em evidência decorreu de subtensão (ID 43426680), no momento da incontroversa queda de energia.
17. A demandada responde objetivamente pelos danos materiais causados ao consumidor. Comprovada a indenização administrativamente do reparo realizado na geladeira pela ré (ID 43426701), persiste o dever de indenização referente ao conserto do Elevador, quantia de R$4.650,00.
18. Pedidos iniciais julgados parcialmente procedentes para condenar a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$4.650,00, a título de indenização por dano material, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (Art. 405 do CC), e de correção monetária, pelo INPC, a contar do desembolso.
19. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Aplicação do Art. 1.013, §3o, I, do CPC. Causa madura. Pedido inicial julgado parcialmente procedente.
20. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais, nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, Art. 55).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.